Tribunal: TJPA
Processo: 0819109-34.2022.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0819109-34.2022.8.14.0000

SUSCITANTE: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

SUSCITADO: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO. RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE
EXIBIÇÃO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS
PROPOSTA CONTRA A
EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ – EMATER-PARÁ. EMPRESA PÚBLICA ESTADUAL PRESTADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL E SEM FINS LUCRATIVOS. INCIDÊNCIA DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DA ADPF N° 530 QUE EQUIPAROU AO CONCEITO DE FAZENDA PÚBLICA A EMPRESA PÚBLICA QUE ATUA NA ORDEM ECONÔMICA PRESTANDO SERVIÇOS PÚBLICOS PRÓPRIOS DO ESTADO, SEM INTUITO DE LUCRATIVIDADE OU CARÁTER CONCORRENCIAL, COM O FIM DE FOMENTAR PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL. INCIDÊNCIA DO REGIME DE PRECATÓRIOS NA AÇÃO MOVIDA CONTRA EMPRESA PÚBLICA.
PREVENÇÃO DO RELATOR A QUEM FOI DISTRIBUÍDO INICIALMENTE O PROCESSO. INCIDENTE CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DA TURMA DE DIREITO PÚBLICO PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO, ESTABELECENDO-SE O DESEMBARGADOR PREVENTO PARA FAZÊ-LO.
DÚVIDA RESOLVIDA. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes do Plenário deste Egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade,
em conhecer a dúvida não manifestada sob a forma de conflito e, nos termos da fundamentação, resolver o incidente, declarando competente para processar e julgar o feito a Turma de Direito Público, estando prevento para fazê-lo o eminente Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento Presidido pela Exa. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém-PA, 27 de março de 2023.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE

CONFLITO DE COMPETÊNCIA
apresentada pelo
Exmo. Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto,
em face da
Exma. Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães
,

nos autos da
Ação de Exibição c/c Danos Morais e Materiais
(proc. n° 0070614-14.2015.814.0301), proposta pelo
Izabel Ferreira Costa
contra a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará – EMATER e do Banco do Brasil S/A.

Em síntese da
demanda originária
, verifica-se que a autora
Izabel Ferreira Costa ajuizou Ação de Exibição c/c Danos Morais e Materiais (proc. n° 0070614-14.2015.814.0301), contra a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará – EMATER e do Banco do Brasil S/A. O feito tramitou perante a 12ª Vara Cível da Capital, tendo o Juízo
a quo
prolatado Sentença julgando improcedente o pedido inicial de exibição de documentos c/c pleito indenizatório. Contra a Sentença, a autora interpôs recurso de Apelação.

O recurso de Apelação foi distribuído à Exma. Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, tendo a relatora proferido
decisão
, declinando da competência para processar o feito, alegando a presença de empresa pública no polo passivo da demanda, no caso, a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará – EMATER, determinando a redistribuição dos autos para as Turmas de Direito Público.

O feito foi
redistribuído para a 2ª Turma de Direito Público
, tendo o
Exmo. Relator, Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto,
proferido decisão,
suscitando o presente Conflito Negativo de Competência, defendendo a competência das Turmas de Direito Privado para apreciar e julgar o feito (id 11942036).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em cognição não exauriente, proferi
decisão
, designando a Exma. Desembargadora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães
como competente para apreciar as medidas urgentes inerentes à demanda até o julgamento final da presente Dúvida Não Manifestada sob a Forma de Conflito pelo E. Tribunal Pleno (id 12019183).

A
EMATER – Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará
apresentou
petição
, anexando o seu Estatuto, assim como, manifestou-se pela competência de uma das Turmas de Direito Público para apreciação e julgamento do recurso de Apelação, argumentando que a partir de 2018 a EMATER foi equiparada à Fazenda Pública no julgamento realizado pelo C. STF na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n° 530 (id 12292323).

A
Exma. Desembargadora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães
, juízo suscitado, prestou
as informações
solicitadas, ratificando o seu entendimento pela incompetência das Turmas de Direito Privado para processar e julgar ação com a presença no polo passivo da demanda da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará – EMATER, defendendo a competência das Turmas de Direito Público (id 12717224).

O
Exmo. Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público
apresentou
parecer
, manifestando-se pelo reconhecimento da competência da Turma de Direito Privado e a vinculação do feito à relatoria da Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães para o regular processamento (id 12845621).

É o relatório.

VOTO

Conheço
da presente Dúvida Não Manifestada na Forma de Conflito.

Analisando os autos, verifica-se que o cerne da presente Dúvida Não manifestada na forma de conflito consiste em analisar a competência para o processamento e julgamento do recurso de Apelação oposto por
Izabel Ferreira Costa nos autos da Ação de Exibição c/c Danos Morais e Materiais (proc. n° 0070614-14.2015.814.0301), proposta pela apelante em face da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará – EMATER e do Banco do Brasil S/A.

No caso concreto, observa-se que a ação de Exibição c/c Danos Materiais tramitou perante a 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, após a declinação de competência do Juízo Federal, tendo como objeto o acesso a crédito disponibilizado pelo projeto rural do PRONAF do Governo Federal, referente a disponibilização de financiamento de imóvel, sendo que o referido programa teria sido promovido pela EMATER/PA no município de Cametá e pelo Banco do Brasil S/A.

Por conseguinte, após regular instrução do feito, sobreveio a Sentença do Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial julgando improcedentes os pedidos iniciais, sendo que contra a decisão, a parte autora interpôs recurso de Apelação.

Vale destacar que no polo passivo da demanda originária consta a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará – EMATER/PA, regida pela Lei Estadual n° 4.669, de 09/11/1976, trata-se de uma empresa pública de Administração Indireta do Estado do Pará, vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (SEDAP), dotada de personalidade jurídica de direito privado, possuindo como função, social de Extensão Rural e promover o Desenvolvimento Rural Sustentável de acordo com as políticas públicas orientadoras para o Setor Agrícola, com base no art. 1° do Estatuto (Decreto n° 833, de 16/06/2020 – id 12292324), senão vejamos:

“DA DENOMINAÇÃO, PERSONALIDADE JURÍDICA E FUNÇÃO SOCIAL

Art. 1° A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado Pará (EMATER-Pará), Empresa pública vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (SEDAP), dotada de personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio próprio, autonomia administrativa e financeira, reger-se-á pela Lei Ordinária Estadual n° 4.669, de 9 de novembro de 1.976, pelo presente Estatuto, pelas Leis Ordinárias Federais n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e Lei n° 13.303, de 30 de junho de 2016, e pelo Decreto Estadual n° 1.667, de 27 de dezembro de 2016, com Função social de Extensão Rural e promover o Desenvolvimento Rural Sustentável de acordo com as políticas públicas orientadoras para o Setor Agrícola.”

Conforme relatado, em cognição sumária, proferi decisão interlocutória, designando o Douto Juízo Suscitado, integrante das Turmas de Direito Privado como competente para apreciar as medidas urgentes, considerando o entendimento pacífico firmado por esta Corte de Justiça
na Uniformização de Jurisprudência, no Agravo de Instrumento nº 20103003142-5, a qual declarou a não recepção do artigo 111, I, alínea b, da Lei Estadual 5.008/1981, com efeito
ex nunc
, julgamento no qual foi reconhecida a inexistência de foro privativo para as sociedades de economia mista.

Entretanto, verifico que o citado entendimento desta E. Corte de Justiça foi superado a partir do julgamento pelo Colendo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n° 530/PA, proposta pelo Governo do Estado do Pará, tendo em vista que a Suprema Corte equiparou a EMATER Pará ao conceito de Fazenda Pública, reconhecendo como inconstitucional o bloqueio de recursos públicos para o pagamento de verbas trabalhistas devidas a empregado público, aplicando o regime de precatórios (art. 100, CF/88) no caso de empresa pública que atua na ordem econômica prestando serviços públicos próprios do Estado, sem intuito lucrativo ou caráter concorrencial, conforme a ementa a seguir transcrita:

“REFERENDO EM MEDIDA CAUTELAR EM ARGUIÇÃO

DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO FINANCEIRO E CONSTITUCIONAL.
EMPRESA DE ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ – EMATER PARÁ. JUSTIÇA DO TRABALHO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. VERBAS TRABALHISTAS DEVIDAS A EMPREGADOS PÚBLICOS. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. SISTEMA DE PRECATÓRIOS. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
.

1.
A jurisprudência do STF é no sentido de que empresa pública que atua na ordem econômica prestando serviços públicos próprios do Estado, sem intuito de lucratividade ou caráter concorrencial,
equipara-se ao conceito de Fazenda Pública e demais entidades de direito público com assento no art. 100 da Constituição da República
. Extrai-se
da lei estadual instituidora da EMATER PARÁ ser esta compreensão jurisprudencial aplicável ao caso em questão, tendo em conta a função de assistência e extensão à consecução de política agrícola estadual
. Precedentes: ADPF 387, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 25.10.2018, e ADPF-MC 437, de relatoria da Ministra Rosa Weber, DJe 24.03.2017.

2. É inconstitucional o bloqueio de recursos públicos para o pagamento de verbas trabalhistas devidas a empregado público, por ofender o princípio da legalidade orçamentária, haja vista a impossibilidade de constrição judicial de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público, por força de convênio e para finalidade específica legalmente definida. Precedente: ADPF 275, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, j. 17.10.2018.

3. Não procede o pleito de inviabilizar preventivamente o exercício jurisdicional de todo o aparato judicial trabalhista do Estado do Pará, a título de evitar novos bloqueios judiciais, pois essa determinação fugiria ao arquétipo constitucional, ao assumir como certa hipótese excepcionalíssima consistente em desrespeito ao sistema de precedentes. Mesmo nesse caso, a via da reclamação constitucional atenderia com mais eficácia e de forma mais proporcional o desiderato do Requerente. 4. Torna-se cabível proposta de conversão do referendo em medida cautelar em julgamento definitivo do mérito, quando a arguição já se encontre devidamente instruída, com informações definitivas do arguido e manifestações das instituições pertencentes às funções essenciais ao sistema de Justiça. Precedentes: ADPF 337, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, j. 17.10.2018; ADPF 413, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 21.06.2018; a ADPF 387, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 25.10.2017; e a ADPF 190, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 27.04.2017. 5. Medida cautelar que se referenda, com prejuízo de agravo regimental interposto pelo Autor. Convertido em julgamento de mérito pelo Plenário, arguição de descumprimento de preceito fundamental a que se dá procedência.

(ADPF 530 MC-Ref, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 08/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-289 DIVULG 09-12-2020 PUBLIC 10-12-2020)”

Assim, no julgamento de procedência da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental conclui-se que o C. STF firmou entendimento no sentido de que a EMATER Pará possui prerrogativas de Fazenda Pública por se tratar de empresa pública que atua na ordem econômica prestando serviços públicos próprios do Estado, de natureza não concorrencial e sem fins lucrativos, observando a sua função de assistência e extensão à consecução de política agrícola estadual.

Nessa linha de entendimento, cito outros precedentes do C. Supremo Tribunal Federal que corroboram o meu entendimento sobre a matéria em análise:

“EMENTA Agravo regimental em reclamação. Arguições de descumprimento de preceito fundamental nºs 387/PI, 437/CE e 530/PA. Ofensa à Súmula nº 734 do STF. Não ocorrência.
Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro (EMATER-Rio). Regime de precatórios aplicado a execução movida contra empresa pública que atua em regime não concorrencial, sem intuito lucrativo, com o fim de fomentar programas de assistência técnica e extensão rural.
Agravo regimental não provido. 1. Não incide o óbice ao conhecimento da reclamação com fundamento no art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, uma vez que não há capítulo transitado em julgado relativo ao debate quanto ao respeito ao regime de precatórios pela EMATER-Rio, instaurado em sede de cumprimento de sentença oriunda de dissídio coletivo. 2. Incide o regime de precatórios nas execuções movidas contra sociedade de economia mista ou empresa pública prestadora de serviços públicos essenciais de natureza não concorrencial e sem fins lucrativos (v.g. ADPF nºs 387/PI, 437/CE e 530/PA). 3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.

(Rcl 47858 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 29/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-054 DIVULG 21-03-2022 PUBLIC 22-03-2022)

EMENTA: RECLAMAÇÃO. ADPF EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL. PRIVILÉGIOS DA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. ADPF 387, ADPF 437 E ADPF 530. AGRAVO REGIMENTAL. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 287. SUJEIÇÃO DA DECISÃO RECLAMADA AOS PARADIGMAS APONTADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, revela-se aplicável o regime de precatórios às entidades da Administração Indireta, de capital exclusivamente público, que atua em regime de monopólio e presta serviço essencialmente público sem o objetivo de lucro. 2. A ausência de correlação entre as razões do recurso e a decisão agravada atrai a incidência do óbice da Súmula 287 do STF. 3. Uma vez proferida a decisão reclamada fora proferida em data posterior ao julgamento dos paradigmas invocados, devida se revela a sujeição do Juízo de origem às decisões desta Corte providas de eficácia erga omnes e efeito vinculante. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(Rcl 38897 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 22/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-185

DIVULG 15-09-2021

PUBLIC 16-09-2021)”

Assim, observo que a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça deve se adequar ao entendimento consolidado pela Suprema Corte, considerando a personalidade jurídica, função e objetivos sociais da EMATER Pará.

Portanto, com base no Estatuto da EMATER Pará (Decreto n° 833/2020) e na jurisprudência do C. STF, por se tratar de Ação de Exibição cumulada com Indenização por Danos Materiais (proc. 0070614-14.2015.814.0301), proposta em face de empresa pública que, apesar de ser pessoa jurídica de direito privado, presta serviço essencialmente público e não explora atividade econômica, se submetendo ao regime de precatórios (art. 100, CF/88), logo, possui privilégios de Fazenda Pública, o que atrai a competência do julgamento do recurso de Apelação pelas Turmas de Direito Público, nos termos do art. 31, §1°, inciso XIII do Regimento Interno desta Corte de Justiça.

Ante o exposto,
JULGO A DÚVIDA
,
declarando a competência da Turma de Direito Público para processar e julgar o recurso de Apelação, devendo o feito permanecer vinculado a relatoria do
Exmo. Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto
,
ante a sua prevenção,
tudo nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém-PA, 27 de março de 2023.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 08/05/2023